Tribunal: TJDFT
Processo: 0764454-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro, opostos em execução fiscal, nos quais se alegava nulidade da citação, prescrição do crédito tributário, extinção da execução por parcelamento e inexistência de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve nulidade da citação da corresponsável tributária; (ii) se está configurada a prescrição direta ou intercorrente; (iii) se o parcelamento administrativo extingue a execução fiscal; e (iv) se houve fraude à execução na alienação de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue no endereço fiscal da corresponsável é válida, nos termos do art. 8o, II, da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ.
4. A mudança de domicílio não comunicada ao Fisco não invalida a citação.
5. O despacho citatório ocorrido em 19/6/1996 interrompeu a prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, na redação anterior à LC 118/2005.
6. Não se configura prescrição intercorrente, pois não houve inércia injustificada da Fazenda Pública, sendo a paralisação do processo decorrente de diligências judiciais.
7. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não implicando extinção da execução sem quitação integral (art. 924, II, do CPC).
8. A alienação do imóvel ocorreu após a citação válida da corresponsável, caracterizando fraude à execução, conforme entendimento firmado no Tema 290 do STJ.
9. Não há prova de adimplemento do parcelamento, afastando a alegação de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
10. A inclusão do nome do sócio na CDA não exige prévio procedimento administrativo, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme Súmula 436 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A citação realizada por AR entregue no endereço fiscal do executado é válida na execução fiscal, ainda que não assinada pelo próprio devedor.
2. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, não extinguindo a execução sem quitação integral.
3. A alienação de bem após citação válida do devedor configura fraude à execução, independentemente da boa-fé do adquirente. 4. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não configurada quando há diligências processuais."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 8o, II; 151, VI; 174, parágrafo único, I; 185, caput e parágrafo único; CPC, art. 924, II; Lei n. 6.830/1980, art. 8o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010, DJe 19/11/2010; STJ, REsp n. 1.168.621/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; STJ, Súmula n. 106; STJ, Súmula n. 436; TJDFT, APC n. 0714993-15.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe 28/6/2024; TJDFT, APC n. 0727070-96.2021.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 9/10/2025.